Tribunal: TCU
Processo: 011.206/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Jairo Gomes Pereira Junior, ex-prefeito de Cristianópolis/GO, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU e com os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. notificar o responsável e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome acerca desta deliberação.